Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 233 do Código de Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que estava em surto psicótico, relacionado à ingestão de álcool e medicamento controlado. Sustenta que a vítima e testemunha ouvidas em juízo afirmaram que o réu estava completamente fora de si e aparentava estar sob o efeito de drogas. Argumenta que não havia consciência, voluntariedade e dolo em praticar o gesto obsceno, razão pela qual requer sua absolvição. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar se a alegação de surto psicótico é capaz de afastar a consciência e a voluntariedade em praticar o gesto obsceno, a fim de considerar o réu inimputável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, verifica-se a materialidade e a autoria é incontroversa, pois não consta da apelação impugnação quanto aos temas, há irresignação somente acerca da ausência de dolo em virtude de surto psicótico.
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que, conforme o disposto no artigo 28, inciso II, do CP, a embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, não isenta o agente de culpabilidade. Assim, o indivíduo permanece juridicamente responsável pelos seus atos, mesmo que, no momento da conduta ativa ou omissiva, estivesse completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento. Nessa linha, aplica-se a teoria da actio libera in causa, que reconhece a imputabilidade daquele que, de forma intencional ou negligente, induz a si próprio a um estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole e, nesse estado, pratica uma infração penal culposa ou dolosa. Precedente: AgInt no REsp 1548520/MG.
6. Nesse contexto, somente a embriaguez proveniente de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade penal (art. 28, §1o, do CP). No caso, não há nos autos provas nesse sentido, razão pela qual o réu, ora apelante, deve responder por seu delito. Ademais, o uso de medicamento controlado para dormir, sem quaisquer documentos que atestem eventual condição psicótica no dia dos fatos, não afasta a imputabilidade do réu, porquanto houve embriaguez voluntária anterior. Nesse sentido os acórdãos TJDFT 1428486 e 1920951.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida. Sentença mantida.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 28, II e §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7.6.2016;
TJDFT, Acórdão 1428486, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 6.6.2022;
TJDFT, Acórdão 1920951, Rel. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 19.9.2024.